Tribunal: CARF
Processo: 10580.731120/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.731120/2013-55
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-011.459 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Embargante
MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma, bem como, quando o acórdão contiver inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, é cabível a oposição de embargos para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REQUISITOS À OBTENÇÃO DA
ISENÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
ESTABELECIDAS
NA
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
ADI
4480.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
DECLARAÇÃO
DE
CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ARTIGO 29 E INCISOS I A V,
VII E VIII DA LEI No 12.101 DE 2009.
O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade formal do
artigo 29 e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII da Lei no 12.101 de 2009 quando
do julgamento da ADI 4480, razão pela qual não há qualquer inovação quanto
aos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional (CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-009.568, de 13/09/2022, manter a decisão original.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.731120/2013-55
Fl. 22937
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.459 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte (fls. 22.896/22.916
e págs. PDF 6.239/6.259 da parte 3), em face do Acórdão no 2201-009.568, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, em sessão plenária de 13 de setembro de 2022 (fls.
22.724/22.797 e págs. PDF 6.081/6.154 da parte 3), com fundamento no artigo 65 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de
20151, vigente à época.
A ementa e a decisão no acórdão embargado restaram registradas nos seguintes
termos (fls. 22.724/22.725 e págs. PDF 6.081/6.082 da parte 3):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO
COTA PATRONAL.
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a entidade
beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, as exigências contidas
no art. 14 do CTN.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
De acordo com decisão do STJ, proferida na sistemática do art. 543-C da Lei no
5.869/1973, não incidem contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado
em razão de seu o caráter indenizatório.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR
LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE.
Constitui infração o ato de deixar de lançar em títulos próprios da contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Referida infração é fixa e independe da quantidade de condutas praticadas pela
contribuinte.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR
DE DESCONTAR AS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELOS SEGURADOS.
Constitui infração a empresa deixar de efetuar os descontos das contribuições devidas
pelos segurados a seu serviço. Referida infração é fixa e independe da quantidade de
condutas praticadas pela contribuinte.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de 1995, os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.

1 Correspondente ao artigo 116 da PORTARIA MF No 1634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023. (Publicado(a) no
DOU de 22/12/2023, seção 1, página 55). Aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) e dá outras providências.
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
§ 1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada dirigida ao Presidente da
Turma, no prazo de cinco dias contado da data da ciência do acórdão:
(...)
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
(...)
Fl. 22938
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.459 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento os valores
pagos a título de aviso prévio indenizado decorrente de lei. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho e Carlos Alberto do
Amaral Azeredo.
Do “Despacho de Admissibilidade de Embargos” (fls. 22.920/22.934 e págs. PDF
6.263/6.277 da parte 3), extrai-se que foram admitidos os embargos apenas em relação ao
seguinte ponto: “a) Obrigações acessórias: contradição e omissão quanto a sua vinculação
com a suspensão da isenção das contribuições previdenciárias”.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Da Razão dos Embargos de Declaração
Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos do artigo
115 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023, são cabíveis os seguintes recursos:
Art. 115. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração; e
II - Recurso Especial.
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
No que diz respeito aos embargos de declaração e inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto, assim dispõem os artigos 116 e 117 do referido RICARF:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
§ 1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao Presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado da data
da ciência do acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de determinação de retorno dos autos à
1a instância, por decisão de colegiado do CARF;
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão; ou VI - pelo Presidente da Turma encarregada do cumprimento de
acórdão de recurso especial.
(...)
Fl. 22939
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.459 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um novo
acórdão.
(...)
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade. Nesse sentido, os embargos servem exatamente para trazer compreensão e
clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido, privilegiando
inclusive ao princípio do devido processo legal, entregando às partes e interessados de forma
clara e precisa a o entendimento do colegiado julgador.
No caso em análise, o embargante sustenta ter havido omissão no acórdão ao
considerar prejudicados “os argumentos com relação ao descumprimento das obrigações
acessórias ensejar a perda da imunidade”, sob fundamento de que “tal conduta não foi apontada
pela autoridade fiscal como descumprimento de requisito para gozo da imunidade das
contribuições previdenciárias”, contrapondo-se ao que foi descrito no Relatório Fiscal,
especialmente no item 57 (fl. 302 e 303 da parte 1).
Ainda que o acórdão embargado tenha afirmado que o descumprimento de
obrigações acessórias não foi apontado como causa da perda da imunidade das contribuições
previdenciárias (fl. 22.788 e pág. PDF 6.144 da parte 3), observa-se que no Relatório Fiscal, ao
discorrer sobre o “Descumprimento das Obrigações Acessórias”, a autoridade lançadora indica
que tal descumprimento é motivo suficiente para a suspensão da isenção das contribuições para a
seguridade social, conforme excerto abaixo reproduzido (fl. 303 da parte 1):
(...)
57 Por todo o exposto nos itens 52 a 56 acima, são motivos suficientes para a suspensão
da isenção das contribuições para a seguridade social na competência 01/2009 e no
período de 12/2009 a 12/2010, pelo descumprimento das obrigações acessórias, com
base nos seguintes dispositivos legais:
na competência 01/2009 – descumpriu os requisitos previstos no inciso XI do
artigo 28 da MP no 446, de 20082;
a partir da competência 12/2009 – descumpriu os requisitos previstos no inciso
VII do artigo 29 da Lei no 12.101, de 20093

2 MEDIDA PROVISÓRIA No 446, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2008. Rejeitada. Dispõe sobre a certificação das
entidades beneficentes de assistência social, regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade
social, e dá outras providências.
Art.28.A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do pagamento das contribuições
de que tratam osarts. 22e23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos
seguintes requisitos:
(...)
XI-cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; e
(...)

3 LEI No 12.101, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009. (Revogado pela Lei Complementar no 187, de 2021). Dispõe
sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social; regula os procedimentos de isenção de
contribuições para a seguridade social; altera a Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993; revoga dispositivos das Leis
nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 9.429, de 26 de dezembro de 1996, 9.732, de 11 de dezembro de 1998, 10.684, de
30 de maio de 2003, e da Medida Provisória no 2.187-13, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do pagamento das
contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda,
cumulativamente, aos seguintes requisitos: (Vide ADIN 4480)
(...)
Fl. 22940
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.459 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

(...)
Nos termos dos referidos dispositivos mencionados, vigentes à época dos fatos,
dentre os motivos ensejadores para a entidade fazer jus à isenção do pagamento das
contribuições para a seguridade social era o cumprimento das obrigações acessórias previstas na
legislação tributária.
Convém reproduzir o seguinte excerto do voto condutor do acórdão embargado,
que contém esclarecimentos acerca da tese firmada pelo STF quando do julgamento do Recurso
Extraordinário no 566.622/RS (fls. 22.763/22.770 e págs. PDF 6.120/6.127 da parte 3):
(...) a questão envolvendo a exigência de lei complementar como forma de definir os
requisitos para a isenção por parte das entidades filantrópicas foi levada ao crivo do
Supremo Tribunal Federal – STF que, no julgamento do Recurso Extraordinário RE
566.622/RS, tema com repercussão geral reconhecida (tema 0032), fixou a seguinte
tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas".
(...)
Nota-se que o RICARF exige decisão definitiva do STF para que os membros das
turmas de julgamento do CARF possam afastar a aplicação de lei. No caso, o acórdão
proferido pelo STF no RE 566.622/RS ainda não transitou em julgado, o que impede
sua aplicação neste julgamento.
(...)
Portanto, conclui-se que a autuação decorre de descumprimento de preceitos vigentes
contidos em lei ordinária, considerados indispensáveis para fazer jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212/91, de modo
que deve ser analisado o cumprimento dos mencionados requisitos, conforme
especificado pela autoridade fiscal.
Ainda assim, entendo importante esclarecer que o STF, quando da análise conjunta do
mérito dos embargos de declaração opostos nos autos da ADI 2.028, da ADI 2.036,da
ADI 2.621, da ADI 2.228 e do RE 566.622 (em decisão, como exposto, ainda não
transitada em julgado), entendeu que os aspectos procedimentais da imunidade,
relacionados à certificação, à fiscalização e ao controle das entidades beneficentes de
assistência social podem ser regulamentados por lei ordinária; por outro lado, é exigível
a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
Em síntese, o STF definiu ser legítima a atuação do legislador ordinário, no trato de
questões procedimentais, desde que não interfira com a própria caracterização da
imunidade.
Neste sentido, entendeu que vinculações restritivas “à livre disposição do indivíduo para
agir nos campos da benemerência ou da filantropia” bem como “definir que a
imunidade somente é aplicável se um determinado percentual da receita bruta for
destinado à prestação gratuita de serviços”, são matérias afetas à lei complementar; ao
passo que outras questões, como a mera certificação prevista no art. 55, II, da Lei no
8.212/91, poderia ser exigida mediante lei ordinária.
(...)

VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
(...)

Fl. 22941
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.459 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

Sendo assim, nas palavras da Excelentíssima Ministra Rosa Weber, apesar de firmar o
entendimento de que a lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §
7o, da CF (instituição de contrapartidas a serem por elas observadas), foi adotada uma
“tese flexível – segundo a qual aspectos meramente procedimentais, que não dizem
respeito à própria definição de tais entidades, podem ser veiculados mediante lei
ordinária”.
O referido julgamento não contemplou a Lei no 12.101/2009. No entanto, a tese firmada
pelo STF (ainda não transitada em julgado) é no sentido de ser exigível lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas.
(...)
Ou seja, conforme restou decidido pelo STF quando do julgamento da ADI 4480 (com
decisão transitada em julgado em 24/04/2021), permanecem incólumes os dispositivos
das referidas leis ordinárias que estão lastreados no art. 14 do CTN, lei complementar
que deve ser observada, conforme entendimento do STF, pelo menos até que seja
publicada nova lei complementar específica para tratar da matéria. Assim, transcreve-se,
abaixo, trecho do voto proferido pelo Exmo. Relator Ministro Gilmar Mendes (Relator
da ADI 4480) na ocasião:
Quanto ao art. 29 [da Lei no 12.101/2009] e seus incisos e ao art. 30, reitero que
só deverão ser considerados inconstitucionais na hipótese de estabelecerem
condições
inovadoras,
não
previstas
expressamente
pela
legislação
complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário Nacional, ou que dela não
puderem ser identificadas como consequências lógicas. Eis o teor dos referidos
dispositivos:
Com isso, o art. 14 do CTN é o dispositivo de lei complementar que define o modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §
7o, da CF (institui contrapartidas a serem por elas observadas):
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
título de lucro ou participação no seu resultado;
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das
entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.
Consequentemente, o STF já entendeu pela constitucionalidade formal do art. 29,
incisos II e V, da Lei no 12.101/2009 (fundamentos legais do lançamento) quando do
julgamento da ADI 4480 (com decisão transitada em julgado). Sobre o tema, extrai-se o
seguinte excerto da decisão proferida pelo STF:
Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao
inciso I do artigo 14 do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu
patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título”); e o inciso II do artigo 29
Fl. 22942
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.459 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

ajusta-se ao inciso II do artigo 14 do CTN (“aplicarem integralmente, no
País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais”). E,
como consequências dedutivas do inciso III do artigo 14 do CTN (“manterem
escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades
capazes de assegurar sua exatidão”), tem-se os incisos III, IV, VII e VIII do
artigo 29 da Lei 12.101/2009. Portanto, não vislumbro a alegada
inconstitucionalidade formal do artigo 29 e incisos I, II, III, IV, V, VII e
VIII.
Neste sentido, tem-se que os dispositivos legais utilizados pela autoridade fiscal para
fundamentar o lançamento (incisos III e VIII do art. 28 da MP no 446/2008; inciso V do
art. 55 da Lei no 8.212/91; e incisos II e V do art. 29 da Lei no 12.101/2009) se amoldam
aos dispositivos contidos no art. 14 do CTN.
Insta salientar que a falta de menção aos incisos do art. 14 do CTN no auto de infração
não importa em nulidade do lançamento se demonstrado o descumprimento dos
requisitos lá descritos e citados os incisos do art. 55 da Lei 8.212/91 ou do artigo 29 da
Lei 12.101/91, conforme a época, eis que tais incisos são equivalentes ou decorrentes do
disposto no CTN, conforme entendido pelo STF.
No presente caso, independentemente da discussão envolvendo as exigências firmadas
via lei ordinária, é possível verificar que a autuação decorreu da constatação de eventual
descumprimento de dois dos requisitos previstos em lei complementar, quais sejam: a
exigência de não distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título (art. 14, I, do CTN); bem como a exigência de aplicação dos recursos da
entidade beneficente na manutenção de seus objetivos institucionais no País (art. 14,
inciso II do CTN).
(...)
Sendo assim, uma vez constatado o não cumprimento de qualquer um dos requisitos
acima, é dever da autoridade fiscal realizar o lançamento das contribuições sociais
devidas em relação no período correspondente, conforme já exposto em tópico anterior
deste voto.
(...)
Em apertada síntese, extrai-se da reprodução acima que em virtude do julgamento
pelo STF do Recurso Extraordinário no 566.622/RS, com tema de repercussão geral reconhecida
(tema 0032) foi fixada a seguinte tese:
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas".
Quando da análise conjunta do mérito dos embargos de declaração opostos nos
autos da ADI 2.028, da ADI 2.036, da ADI 2.621, da ADI 2.228 e do RE 566.622 o STF
entendeu que os aspectos procedimentais da imunidade, relacionados à certificação, à
fiscalização e ao controle das entidades beneficentes de assistência social podem ser
regulamentados por lei ordinária; por outro lado, é exigível a lei complementar para a definição
do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no artigo 195,
§ 7o da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.
Consequentemente, o STF já entendeu pela constitucionalidade formal do artigo
29 e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII da Lei no 12.101 de 2009, quando do julgamento da ADI
4480 (com decisão transitada em julgado).
Do exposto, tendo em vista que houve o reconhecimento pelo STF da
constitucionalidade formal da base normativa e legal indicada pela autoridade lançadora (artigo
Fl. 22943
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.459 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

28, inciso XI da MP no 446 de 2008 e artigo 29 da Lei no 12.101 de 2009) no que diz respeito
aos requisitos à obtenção da isenção, o descumprimento de obrigações acessórias estabelecidas
na legislação tributária é motivo suficiente para a suspensão da referida isenção, não merecendo
acolhida o argumento do Recorrente4 neste ponto.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se no sentido de
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão no 2201-009.568, de 13 de setembro de
2022, para, sem efeitos infringentes, corrigir a omissão apontada e manter a decisão original.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

4 Nos termos a seguir (fls. 22.644/22.645 e págs. PDF 6.001/6.002):
4. Das obrigações acessórias.
Antes, cumpre lembrar argumento exaurido em tópico 3.1., em que se sustenta, com segurança, que os requisitos
exigidos em lei ordinária e medida provisória, que vão além do quanto reclamado pelo CTN não podem ser
considerados para efeito de concessão de imunidade ou isenção.
Estes requisitos, que inovam o quanto exigido pelo art. 14 do CTN, e que estão presentes em lei não complementar,
padecem o vício da inconstitucionalidade, posto ser reserva de lei complementar a disciplina da imunidade e das
isenções.
Dentre tais requisitos, se afirma presente aquele relativo ao cumprimento das obrigações acessórias, presente na lei
12.101/09, na MP 446, mas ausente no CTN.
(...)

Fl. 22944
DF CARF MF
Original